Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728489-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUANA LOPES DE MORAIS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória (ID 73950379) ajuizada por LUANA LOPES DE MORAIS em face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, com fundamento no art. 966, V, do CPC. Em decisão anterior (ID 73992539), foi determinada a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a autora: (a) excluísse o pedido de indenização por danos morais; (b) juntasse documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência; (c) instruísse os autos com cópia integral da ação originária; e (d) indicasse corretamente o valor da causa. Certidão da Secretaria (ID 75070558) atesta que o prazo transcorreu in albis, sem manifestação da parte autora. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o descumprimento da determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial. Em consequência, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. Ante o exposto, em virtude de manifesta inadmissibilidade, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (arts. 968, § 3o, e 330, I, do CPC; c/c 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT) e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito (arts. 485, I, do CPC; c/c 87, XI, do RITJDFT). Custas finais, se houver, pela autora, observada a gratuidade de justiça deferida nesta ação rescisória (art. 98, §3o, do CPC -ID 73992539 - Pág. 2). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não ocorreu a triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator